Tribunal: STJ
Processo: 0801556-39.2023.8.18.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888418 - PI (2025/0097946-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROGERIO DA COSTA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMEIRE COSTA DA SILVA - PI014356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alega que os requisitos para a admissão do recurso especial
estão preenchidos e que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente o óbice da Súmula n. 284/STF, que exige a demonstração de ofensa a
dispositivo de lei e sua correlação jurídica com a tese apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
5. A decisão agravada destacou que o agravante não impugnou adequadamente o
óbice da Súmula 284/STF, pois não demonstrou a ofensa a dispositivo de lei nem a
correlação jurídica com a tese apresentada.
6. O recurso especial possui fundamentação vinculada e não se destina a
novo julgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a demonstração de ofensa a
dispositivo de lei e sua correlação jurídica com a tese apresentada. 2. O recurso
especial não se destina a novo julgamento da causa, mas à interpretação e
uniformização da lei federal".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; Súmula 284/STF.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49725945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 6a47b5ed-ffed-40af-ad4d-e87da590a7c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49725945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 6a47b5ed-ffed-40af-ad4d-e87da590a7c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888418 - PI (2025/0097946-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ROGERIO DA COSTA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMEIRE COSTA DA SILVA - PI014356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante alega que os requisitos para a admissão do recurso especial
estão preenchidos e que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente o óbice da Súmula n. 284/STF, que exige a demonstração de ofensa a
dispositivo de lei e sua correlação jurídica com a tese apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
5. A decisão agravada destacou que o agravante não impugnou adequadamente o
óbice da Súmula 284/STF, pois não demonstrou a ofensa a dispositivo de lei nem a
correlação jurídica com a tese apresentada.
6. O recurso especial possui fundamentação vinculada e não se destina a
novo julgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei federal.
Documento eletrônico VDA49485822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:41
Código de Controle do Documento: 213148be-b911-4438-b085-7fc2f6b308d9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a demonstração de ofensa a
dispositivo de lei e sua correlação jurídica com a tese apresentada. 2. O recurso
especial não se destina a novo julgamento da causa, mas à interpretação e
uniformização da lei federal".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, inciso V; Súmula 284/STF.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de ROGERIO DA COSTA
SILVA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, com base no art. 21-E,
inciso V, do Regimento Interno do STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
No presente agravo regimental, a defesa repisa os argumentos anteriormente
apresentados no recurso, no sentido de que os requisitos para a admissão do recurso
estão preenchidos e que a parte agravante impugnou todos os fundamentos da
decisão.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso, no
sentido de que os requisitos para a admissão do recurso estão preenchidos e que a
parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Documento eletrônico VDA49485822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:41
Código de Controle do Documento: 213148be-b911-4438-b085-7fc2f6b308d9

Consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou
adequadamente o óbice da Súmula n. 284/STF (aumento de pena por tráfico
interestadual).
O óbice da Súmula 284 da Suprema Corte deve ser refutado por meio de
demonstração de que na peça do recurso especial houve efetiva indicação de ofensa a
dispositivo de lei, bem como da sua correlação jurídica com a tese jurídica
correspondente – o que não ocorreu na hipótese.
A menção a dispositivos de lei federal, bem como a exposição da interpretação
jurídica que o recorrente reputa correta, como se estivesse a elaborar um recurso de
apelação, não é suficiente para a transposição dos óbices, pois o Superior Tribunal de
Justiça não atua como instância recursal ordinária ou corte revisora de fatos.
O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e
conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização
da lei federal, e não a novo julgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de
apelação, sob pena de se tornar uma terceira instância recursal.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49485822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/08/2025 13:46:41
Código de Controle do Documento: 213148be-b911-4438-b085-7fc2f6b308d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.888.418 / PI
Número Registro: 2025/0097946-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08015563920238180028 8015563920238180028
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO DA COSTA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMEIRE COSTA DA SILVA - PI014356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGERIO DA COSTA SILVA
ADVOGADA
: ROSIMEIRE COSTA DA SILVA - PI014356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 7e3a0336-745e-4924-b8a0-db511d3f5e91

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:29:09
Código de Controle do Documento: 7e3a0336-745e-4924-b8a0-db511d3f5e91